Tribunal: TJDFT
Processo: 0712872-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712872-65.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA., ASSOCIACAO DOS MEDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO D F EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS MEDICOS DE HOSPITAIS PRIVADOS DO D F, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DESPACHO Determino que seja o feito retirado de pauta para intimar as partes embargadas para apresentarem contrarrazões aos embargos de declaração opostos por ambas as partes (IDs 66639870 e 66658547). Após, retornem os autos conclusos para minuta de voto, com prioridade, haja vista a existência de minuta iniciada. BRASÍLIA, DF, 18 de junho de 2025 15:11:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora